Tribunal: CARF
Processo: 15889.000669/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS (PIS E COFINS) LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração comercial.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são passíveis de serem abatidos da base de cálculo dos lançamentos principais (de IRPJ e CSLL).

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000669/2007-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.342 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERRUCCI & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES
REFLEXAS (PIS E COFINS)
LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração
comercial.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas
omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são passíveis
de serem abatidos da base de cálculo dos “lançamentos principais” (de IRPJ e
CSLL).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Livia De Carli Germano, que votou por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000669/2007-13
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte FERRUCCI & CIA.
LTDA. (fls. 1.298/1.308) em face do Acórdão no 1302-003.346 (fls. 1.224/1.252), o qual restou
assim ementado:
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. ADMINISTRADOR.
A falta de comprovação da origem ou da efetiva entrega à pessoa jurídica dos recursos
aplicados em suprimento de numerário realizado por administrador da empresa autoriza
o lançamento de ofício das parcelas correspondentes por presunção legal de omissão de
receitas.
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OMISSÃO
DE RECEITA.
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
caracterizam omissão de receita.
PIS.
COFINS.
DESPESA
COM
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INDEDUTIBILIDADE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Somente a despesa efetivamente reconhecida no correspondente no calendário poderá
ser levada ao resultado do exercício. Os tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa por força de impugnação não podem ser deduzidos para fins de
apuração do lucro real.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza omissão de receitas a apuração de saldo credor de caixa, decorrente de sua
reconstituição por meio da apuração de registro contábil de cheques, lançados a débito
de referida conta e a crédito de conta representativa de obrigação (Bancos, Cheques a
Compensar), caracterizando suprimentos fictícios.
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO LIMITE
VIGENTE. NÃO CONHECIMENTO
O curso de ofício interposto em virtude de exoneração de crédito tributário em valor
superior à R$1.000.000,00 (art. 34, inciso I do Decreto n° 70.235/1972, com a nova
redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10/12/1997, e de acordo com o art. 1o da
Portaria do Ministro de Estado da Fazenda n° 3, de 03/01/2008), não deve ser
conhecido, face ao limite atual de R$2.500.000,00 estabelecido pelo Ministro da
Fazenda, por meio da Portaria MF. no 63, de 09/02/2017.
Em resumo, o processo é decorrente de Autos de Infração (fls. 9/42) que exigem
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004,
em razão da apuração das seguintes infrações: (i) glosa de prejuízos fiscais compensados
indevidamente; (ii) omissão de receitas caracterizada por saldo credor de caixa, suprimento de
numerário sem origem ou efetividade de entrega; e (iii) depósitos bancários não contabilizados.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
850/888), invocando, dentre outros argumentos, que possuiria o direito quanto à dedução dos
valores exigidos a título de PIS e COFINS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL cobrados.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

A impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto,
conforme decisão de fls. 1.138/1.154.
A contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.180/1.211), onde basicamente
repisou suas alegações de defesa, recurso este que teve seu provimento negado pelo referido
Acórdão no 1302-003.346 (fls. 1.224/1.252).
Cientificada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
1.262/1.270) – rejeitados pelo despacho de fls. 1.286/1.290 – e, em seguida, interpôs o recurso
especial (fls. 411), alegando existir divergência no que concerne à possibilidade de dedução em
relação ao Acórdão paradigma no 105-15.769 (fls. 1.309/1.324).
Despacho de admissibilidade de fls. 1.329/1.331 entendeu demonstrada a
divergência nos seguintes termos:
(...)
Nessa oportunidade, a recorrente traz à baila a seguinte questão: dedutibilidade do
PIS/PASEP e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na vigência da
suspensão da exigibilidade dos dois últimos.
No Recurso Especial, suscitou-se divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão no
105-15.769, que oferece como paradigma. Acrescente-se que a recorrente juntou cópia
do acórdão indicado como paradigma, obtida no sítio do CARF na Internet, na forma do
artigo 67, §§ 9o e 10o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O acórdão ofertado como paradigma não foi reformado até a data da interposição do
Recurso Especial.
Passa-se ao exame do voto condutor do acórdão recorrido:
“Com a devida vênia ao D. Relator mas ouso discordar de sua decisão, exclusivamente,
em relação ao pleito concernente à dedução da base de cálculo do IR e da CSLL das
parcelas apuradas neste feito a título de PIS e COFINS.
Isto porque semelhante pretensão esbarra, diretamente, na vedação constante do art.
41, § 1o, da Lei 8.981/95, cujo teor é claro a não mais poder, diga-se:
[...]
E não nos sensibilizam os argumentos do recorrente de que, acaso mantidos, na
íntegra, os lançamentos ora polemizados, os créditos afeitos às duas contribuições lhe
serão exigidos sem que os mesmos componham a base de cálculo do IR da CSLL,
também cobrados no feito.
Tal como se dessume do caput do art. 41, acima transcrito, a dedução de tributos e
contribuições do lucro real segue a regra de competência; isto significa dizer que, uma
vez mantido o lançamento e transitado em julgado eventual decisão que assim se
pronunciou, os valores porventura pagos/exigidos do contribuinte poderão ser objeto
de dedução, contudo, somente no período de apuração em que a causa da suspensão
de sua exigibilidade deixar de existir.
Em outras palavras, a recorrente poderá sim deduzir as parcelas aqui apuradas a título
de PIS e COFINS; só não poderá fazê-lo em relação ao IRPJ e a CSLL aqui apurados,
podendo assim proceder, outrossim, ao longo do período de apuração em que as ditas
contribuições passarem a ser exigíveis.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

Diante do exposto, voto por negar, neste ponto, provimento ao recurso voluntário.”
(grifei)
Como se pode ver, o acórdão recorrido seguiu à regra de que os tributos não são
dedutíveis na base de cálculo do IRPJ e da CSLL enquanto estiverem sob condição
suspensiva de exigibilidade.
Agora, passa-se ao exame do voto condutor do paradigma, para a coleta de seus
fundamentos:
“É verdade que o parágrafo 1° do artigo 41 da Lei n° 8.981/95, dispõe que os tributos
cuja exigência esteja suspensa nos termos do artigo 151 do CTN, entre os quais se
enquadra a impugnação, não são passiveis de dedução conforme a regra geral do
regime de competência.
[...]
Porém, quando se trata de lançamento em que a mesma base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, também se aplica ao cálculo do PIS e da COFINS, como é o caso das omissões
de receitas, tema do auto de infração em análise, entendo ser cabível que se faça o
proposto ajuste pelo simples fato de que, quando implementada a condição
suspensiva com relação ao lançamento do IRPJ e da CSLL poderão as contribuições
para com o PIS e COFINS serem dedutíveis.
[...]
Destarte há que se deduzir da base de cálculo dos valores de omissão de receita que
ficaram mantidos para tributação a quantias correspondentes ao PIS e a COFINS,
incidentes sobre essa base de cálculo os respectivos juros moratório não se devendo
abater, evidentemente, a multa de ofício.” (grifei)
Portanto, prevaleceu no voto condutor do paradigma a tese segundo a qual a suspensão
da exigibilidade do IRPJ e da CSLL autoriza a dedutibilidade do PIS/PASEP e da
Cofins da base de cálculo daqueles tributos, desde que a infração que afetar a apuração
do IRPJ e da CSLL também se reflita no cálculo do PIS/PASEP e da Cofins.
A tese acima destacada diverge do regra que foi adotada no voto condutor do
acórdão recorrido, pois, caso aplicada ao caso em julgamento, a simples apresentação
de impugnação ou recurso contra as exigências de IRPJ e CSLL, lançados de ofício,
geraria a permissão para a dedução do PIS/PASEP e da Cofins da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, tendo em conta que os dois primeiros são exigências reflexas dos dois
últimos.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto por FERRUCCI & CIA LTDA, para que seja rediscutida
a seguinte matéria: dedutibilidade do PIS/PASEP e da Cofins da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, na vigência da suspensão da exigibilidade dos dois últimos.
A Fazenda Nacional teve ciência do despacho de admissibilidade e ofereceu
contrarrazões (fls. 1.334/1.336), pugnando pela manutenção do Acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos legais, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
E conforme relatado, a decisão recorrida não reconheceu o alegado direito da
contribuinte quanto à dedução dos montantes exigidos a título de PIS e COFINS da base de
cálculo do IRPJ e CSLL lançados de ofício sobre a mesma receita considerada omitida pela
fiscalização.
Já o paradigma (Acórdão no 105-15.769 – fls. 1.309/1.319) se manifestou em
sentido divergente, conforme atesta a ementa deste julgado:
DEDUTIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS IMPUGNADOS.
Tratando-se de lançamento em que a base de cálculo do IRPJ seja a mesma das
contribuições para o PIS e COFINS, e que não haja outros motivos para impugnação
além dos alegados para o lançamento principal, há que se deduzir na apuração do IRPJ e
da CSLL, o valor correspondente às citadas contribuições calculadas em decorrência,
sobre a mesma base e os respectivos juros de mora.
Tendo em vista, então, a notória divergência quanto à interpretação acerca do
direito de dedução em questão, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da
Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso na mesma linha do despacho de admissibilidade de
fls. 1.329/1.331.
Mérito
A controvérsia diz respeito ao abatimento, para fins de cálculo do IRPJ e da
CSLL, dos valores de PIS e COFINS autuados como reflexos, isto é, exigidos sobre a mesma
receita considerada omitida pela autoridade fiscal responsável pelos lançamentos.
Trata-se de matéria conhecida dessa 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Em Sessão de 07/08/2017, por exemplo, prevaleceu o entendimento, por voto de
qualidade, que a dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes da
escrituração comercial, não alcançando os valores das contribuições lançadas de oficio sobre
receitas omitidas.
Do voto vencedor dessa decisão (Acórdão no 9101-002.996), de autoria da I.
Presidente do CARF, Dra. Adriana Gomes Rêgo, extrai-se que:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as incidências
devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário, com a devida
vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de deduzir como
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira análise, atenta contra
o senso comum, senão à razoabilidade e à própria moralidade.
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis de
serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por argumento)
independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica decadência, ou
isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem alterados ou até mesmo
inteiramente cancelados, e por este motivo não podem eles ser deduzidos a priori, uma
vez que a base de cálculo adotada no lançamento tributário não pode ser precária, nem
condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma despesa
que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto do direito à
dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da despesa,
direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se vier) a reconhecer a
própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar nefastos prejuízos à
Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo fisco (de não deduzir as
contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício) nenhum prejuízo traz a nenhuma
das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão de
receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que as únicas
questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e (ii) no que toca
ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base de
cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem acontecer ao
longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de sua
escrituração), e considera-la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais do
que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do lançamento de
ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer caso, quer ao
contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da base de
cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal), duas situações
podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de sua
escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como indedutível
do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo de reconhece-la.
A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional, com relação a este
procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de utilização em duplicidade
de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido permitido
ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial, inexistente, que nunca
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é irreversível pois não é possível às
autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de sorte que o lançamento de IRPJ terá
sido irreversivelmente feito a menor que o devido.
O quadro abaixo sintetiza, em forma esquemática, as aventadas possibilidades:

Por oportuno, salienta-se que esse quadro serve inclusive para decisões em sede de
CSRF, porque somente com o reconhecimento expresso e final do contribuinte (por
meio da efetiva contabilização, como despesas, dos valores do PIS e da COFINS
devidos), é que passará ele a ter direito a deduzir tais despesas dos seus tributos cuja
base de cálculo é o lucro apurado (IRPJ e CSLL).
Por todo o exposto, não se deve abater as contribuições lançadas de ofício da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL constituídos de ofício.
Em outubro de 2019, este mesmo Colegiado, por intermédio do Acórdão no 9101-
004.445, manifestou-se no mesmo sentido, conforme ementa abaixo transcrita:
LUCRO
REAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
LANÇADAS
DE
OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real, está restrita aos valores constantes da escrituração comercial, não
alcançando os valores do PIS e da Cofins lançados de ofício sobre receitas omitidas.
Precedentes. Acórdãos no 9101-002.996 e 9101-004.114.
E também em recente julgamento (na Sessão de 14 de janeiro de 2021), foi
proferido Acórdão nos autos do PAF no 15589.000164/2010-46 que, por maioria de votos,
também manifestou-se contrário à tese do contribuinte.
Naquela ocasião o presente Julgador participou pela primeira vez do julgamento
da matéria, tendo acompanhado o voto vencedor, da I. Conselheira Dra. Andrea Duek Simantob,
pelas conclusões, por entender que, na verdade, o direito pleiteado pela Recorrente não se
sustenta não por força do § 1o do artigo 41 da Lei 8.981/951, mas sim em face do próprio regime
de competência, regime este que inclusive é reiterado no caput deste dispositivo como condição
necessária a permitir a dedutibilidade com tributos.

1 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

O contribuinte, ao não reconhecer contabilmente as contribuições ao PIS e
COFINS ora exigidas na época dos seus fatos geradores, não incorreu em nenhuma despesa com
estes tributos. E se não incorreu em despesa, não há que se falar, aos olhos do princípio da
competência, em um direito de dedução fiscal pretérito.
Ora, é pressuposto da dedutibilidade (conceito fiscal) que a despesa (conceito
contábil) tenha sido incorrida/registrada pelo contribuinte, o qual possui o poder-dever de
mensurar e reconhecer os eventos econômicos que possam impactar suas atividades de acordo
com as práticas jurídico-contábeis que entender aplicáveis aos fatos.
Nesse sentido, se o contribuinte, à época dos fatos geradores dos tributos ora
lançados, aplicou um critério de mensuração e reconhecimento de passivo tributário do qual o
fisco posteriormente não concordou, a diferença lançada constitui, na verdade, um novo fato
econômico (fato superveniente), não impactando o lucro líquido por ele apurado no passado.
Tanto é assim que o contribuinte, diante de uma autuação fiscal, poderá questionar
a sua exigibilidade pelos meios de defesa que lhe são assegurados e, mais ainda, poderá sequer
reconhecer um decréscimo patrimonial daí decorrente.
A fiscalização, ao apurar receitas consideradas omitidas, não incorre em despesas
com PIS e COFINS em nome do contribuinte, mesmo em se tratando de lançamentos ditos
reflexos. Não há como confundir uma “obrigação tributária”, representada aqui pelos Autos de
Infração, com uma “obrigação contábil” (passivo exigível) de exercícios anteriores, este sim
redutor de lucro líquido.
Os lançamentos tributários de PIS/COFINS reflexos, pois, não constituem
despesas pretéritas capazes de impactar o IRPJ e CSLL lançados no mesmo procedimento fiscal.
Tais lançamentos (principal + reflexos), quando muito, poderão gerar uma despesa dedutível no
futuro, a depender da avaliação da autuação e do tratamento a ser conferido pelo contribuinte.
Dizemos “poderá” porque cada um dos lançamentos tributários será analisado
individualmente pelo contribuinte, que além de possuir a faculdade de discutir a própria
legitimidade das cobranças, tem a liberdade, dependendo da medida tomada e da política
contábil adotada, de eleger o momento necessário para escriturar esses fatos econômicos em suas
demonstrações financeiras, seja a título de passivo exigível, seja a título de provisão ou seja a
título de tributo com exigibilidade suspensa, momento este que aí sim a despesa será incorrida,
mas que não necessariamente será imediatamente dedutível aos olhos da lei fiscal.
Assim, por exemplo, determinado contribuinte recebe, em 2020, Autos de
Infração que exigem tributos de 2016. Caso a contribuinte concorde com a autuação e “abra
mão” de discuti-la, ele poderá registrar a obrigação tributária (gerada pelos Autos de Infração)
como passivo exigível, sendo a despesa daí decorrente dedutível neste momento em obediência
ao regime de competência.
Caso, porém, não concorde com a cobrança, o contribuinte poderá discuti-la sem a
necessidade imediata de reconhecer um passivo exigível. Mas, mesmo reconhecendo a
contingência, a despesa daí decorrente ou terá natureza de provisão ou de tributo com
exigibilidade suspensa. Em não escriturando, de despesa os tributos lançados não se tratam.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.342 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000669/2007-13

Isso significa dizer que, a todo rigor, a dedução de ofício das contribuições
reflexas de PIS/COFINS ensejaria, na verdade, uma redução indevida nas apurações do IRPJ e
CSLL, seja porque não impactaram o lucro líquido do exercício, seja porque são despesas apenas
em potencial.
Além disso, como bem observou o primeiro paradigma aqui citado (Acórdão no
9101-002.996), caso o contribuinte logre êxito em afastar as aludidas contribuições reflexas, a
dedução de ofício se mostraria indevida e, como seria irreversível, a Fazenda nem mais poderia
exigir a diferença correspondente (e devida) de IRPJ e CSLL.
Por outro lado, uma vez considerados devidos os lançamentos reflexos, as
contribuições passariam a ser exigíveis, sendo as despesas assim incorridas dedutíveis neste
momento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital